Tribunal: TJSP
Processo: 2078545-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida. Em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela. Negativa de contratação por parte do autor que ainda alega fraude e falsificação da sua assinatura. Descontos supostamente indevidos recaem em verba de caráter

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida. Em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela. Negativa de contratação por parte do autor que ainda alega fraude e falsificação da sua assinatura. Descontos supostamente indevidos recaem em verba de caráter alimentar, além dos efeitos nefastos da restrição creditícia. Liminar confirmada para obstar a liberação da margem, de forma a evitar o comprometimento da renda do autor com outros empréstimos da mesma modalidade, até a prolação da sentença. Fixação de multa/astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial. Admissibilidade em consonância com as disposições do CPC/15. Fixação que deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Redução e readequação para R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, limitada ao triplo do valor do contrato. Eventual recalcitrância no cumprimento da ordem judicial poderá ensejar o reexame do valor da multa. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.